Tribunal: TJSP
Processo: 1063177-63.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL- ISSQN – Período de maio de 2012 a dezembro de 2013 – Prestação de serviços de consultoria e assessoria de investimentos, intermediação e relacionamento com instituições financeiras - Autuação em razão do não recolhimento do tributo no prazo regulamentar referente a serviço declarado com tributação incorreta na nota fiscal de serviços eletrônica apurada

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL- ISSQN – Período de maio de 2012 a dezembro de 2013 – Prestação de serviços de consultoria e assessoria de investimentos, intermediação e relacionamento com instituições financeiras - Autuação em razão do não recolhimento do tributo no prazo regulamentar referente a serviço declarado com tributação incorreta na nota fiscal de serviços eletrônica apurada diferença devida da alíquota de 3% - Atividade prevista no item 17.01 da Lista Anexa de Serviços – Pretensão de recolhimento pelo item 2.01 pela alíquota de 2% - Descabimento – Multa cobrada que não possui caráter confiscatório nos termos do art. 13, I da Lei Municipal no 13.476/02, inexistindo inconstitucionalidade quanto a previsão legal- Sentença mantida- Recurso improvido.